Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705317-84.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA CRISTINA SIMAO COELHO EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O SONIA CRISTINA SIMÃO COELHO opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID70527149, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo. 2. “5. A jurisprudência, interpretando o art. 3o, §3o e §4o, do DL 911/69, é remansosa quanto à possibilidade de revisão contratual em matéria de defesa na ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que a parte ré tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida e, com isso, impedido a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 6. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 1939675, 0703683-15.2022.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) 3. Recurso conhecido e desprovido”. Contrarrazões por Banco AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, pugnando pela manutenção do acórdão (ID71414156). Pelo despacho de ID71592546, determinada a regularização da representação processual a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, pois vencida a procuração de ID66338756, p. 5, quando da apresentação das contrarrazões em 06/05/2025 (ID71414156): “Procuração de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com substabelecimento de poderes ao advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 66338757), o qual subscreve as contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas em 06/05/2025 (ID71414156), tinha validade até a data de 07/12/2024 (ID66338756, p. 5). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das contrarrazões e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 08/12/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que regularize a representação processual sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, §2o, II do CPC)”. Certificado o transcurso em branco do prazo para AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (embargada) atender ao comando judicial (ID72018040). É o relatório. Nos termos do art. 76 do CPC “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. E “§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido” - grifei. Determinado à embargada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A regularizar a representação processual (procuração vencida desde 08/12/2024 (ID66338756, p. 5) e ratificar os atos praticados após o vencimento do mandato, inclusive as contrarrazões apresentadas em 06/05/2025 (ID71414156), o comando não foi cumprido Ante o exposto, com fundamento no art. 76, §2o, II, CPC, determino o desentranhamento das contrarrazões apresentadas em 06/05/2025 (ID71414156). Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora